Tribunal: TJMT
Processo: 1028778-71.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028778-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE WILKER REIS DA SILVA - CPF: 375.152.128-37 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), JULIANE DA SILVA RIBOLIS PIRES - CPF: 410.020.748-43 (RECORRENTE), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (RECORRIDO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (RECORRIDO), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028778-71.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Recorrentes:
JOSE WILKER REIS DA SILVA E JULIANE DA SILVA RIBOLIS PIRES.

Recorridos:
CIJ IMOVEIS LTDA – EPP; ISONEL DA SILVA ABREU; JOAO BATISTA DA SILVA E CLESIO IZIDORO MARQUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO QUE SUPERA O VALOR DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

237280700, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, os reclamantes alegam cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de intimar as partes para manifestarem acerca da incompetência, e a reconheceu de ofício
.

Apesar de devidamente intimados (id. 237280703), a parte recorrida não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 237280216), constata-se que os reclamantes firmaram junto à parte reclamada
contrato particular de compra e venda
, tendo por objeto uma construção residencial
, no valor de
R$ 67.735,20 (sessenta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Aduzem que vinha cumprindo rigorosamente com o contrato entabulado entre as partes, já tendo realizado o pagamento de
R$ 23.695,30 (vinte e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos)
.

Sustentam que, no ato da compra, os demandados informaram que tudo estava ajustado e regularizado. Porém, a parte autora tomou conhecimento de que a obra do condomínio havia sido embargada, por meio de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, em razão de irregularidades ambientais e documentais do empreendimento.

Diante disso, requer a
rescisão contratual
, bem como a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais
.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a pretensão dos reclamantes supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Isso porque, além da restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, pretende a
rescisão do contrato de compra e venda de imóvel
, o qual possui o valor de
R$ 67.735,20 (sessenta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
.

Com efeito, os artigos 291 e 292, Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 291 –

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292 –

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução,

a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
;
(grifei)

Assim, na espécie, embora os autores tenham atribuído à causa valor equivalente à pretensão a título de indenização por danos morais e materiais, o fez incorretamente, pois, não observou a normativa aplicável, disposta no Código de Processo Civil. A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, E DEVOLUÇÃO DE VALORES INTEGRALIZADO EM PARCELAS DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
VALOR DO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. ART. 292, II DO CPC.
VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.
(TJ-PR - RI: 00222813120218160021 Cascavel 0022281-31.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 12/12/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/12/2022)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
2. In casu, postulando a parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 77.133,00 (setenta e sete mil cento e trinta e três reais),
resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia
. 3. Como cediço,
quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato
, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 4.
Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado.
(TJ-MT 10051782120198110015 MT, Relator: Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/10/2020)

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Sob esse viés, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da extinção do feito pela incompetência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024